Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709807-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALCON SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FALCON SECUTIRIZADORA S.A (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos à execução no 0702834-29.2025.8.07.0020 proposta pelo agravante em desfavor de RESIDENCIAL PORTAL DOS LÍRIOS, deferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos (ID 226299899 dos autos originais): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Em linha com o decisum ora delineado, assinala-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. A despeito da exigência de cumulação dos requisitos, “a jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação” (Acórdão 1691777, 07042272020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). 3. Na hipótese, a parte agravada afirma que não assinou o documento que embasa a execução, uma vez que se encontrava presa e era representada por outro escritório de advocacia. Assim, enquanto não produzida prova suficientemente apta a confirmar a regularidade da assinatura do contrato, justifica-se a excepcional suspensão da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1945493, 0737837-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da execução movida sob os autos de no 0723957-20.2024.8.07.0020. Translade-se cópia desta decisão àqueles autos. Uma vez que já apresentada impugnação aos embargos à execução, intime-se o Autor para réplica. Prazo: 15 dias”. Em suas razões recursais (ID 69884141), afirma que estão sendo executados os cheques regularmente emitidos pela executada. Defende que o título circulou, sendo que a credora é portadora de boa-fé. Menciona que, nos autos do origem, o residencial está alegando que o título foi emitido pelo síndico, após a renúncia ao cargo. Defende que o título é válido, uma vez que foi emitido pelo síndico antes da data da renúncia ao cargo e do vencimento do título. Alega que o próprio embargante/agravado registrou boletim de ocorrência que atesta que os cheques foram emitidos e circularam antes da renúncia do síndico. Verbera que não foi garantido o juízo, o que impede a concessão de efeito suspensivo. Defende que a garantia do juízo é pressuposto indispensável para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Discorre sobre a validade do título. Entende que o título circulou e, diante do princípio da abstração, houve a desvinculação das obrigações originárias, o que acarreta a obrigação do pagamento. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para indeferir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 69887539). É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido garantido o juízo. O art. 919, § 2o, do CPC/15 prevê os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O dispositivo legal dispõe que é necessária a presença cumulativa dos requisitos legais para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos. Logo, não basta somente estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, mostra-se imprescindível que seja efetuada a garantia da execução. Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme tema 526. Confira-se a tese firmada: “Tema 526, STJ. A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ‘fica condicionada’ ao cumprimento de três requisitos: apresentação da garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”. Desse modo, verifica-se que não houve a garantia do juízo, o que impede, em juízo perfunctório, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC, não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. 2. Não há previsão legal de exceções à necessidade de garantia do juízo em caso de evidência extrema do direito ou perigo elevado de dano. 3. Logo, "é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1425461, 07080442920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a expressa previsão legislativa (Art. 919, §1°, do CPC), além dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade de existência do direito e a iminência de dano, exige-se a garantia do juízo para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo; 2. No caso dos autos, a despeito dos argumentos tecidos pelo agravante, é inquestionável que não houve prévia garantia à execução, de tal modo que a decisão de origem, que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos, não merece qualquer reforma; 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1256766, 07035898920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, restou demonstrada, em juízo perfunctório, a plausibilidade na alegação do agravante. O perigo da demora também está comprovado, uma vez que a decisão agravada determinou a paralisação do processo executivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando o prosseguimento regular dos autos executivos. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CP). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora